Tribunal: CARF
Processo: 10909.002071/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.002071/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.632 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
RD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 12/04/2004
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. Tal vedação, todavia, não se aplica a ações judiciais
propostas em data anterior à vigência do art. 170-A, do CNT, situação não
ocorrida neste processo.
Recurso Voluntário negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Maysa de
Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.002071/2007-51
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.632 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002071/2007-51

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-36.920 (e-fls.
158-167), proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Data do fato gerador: 12/04/2004
CONCOMITÂNCIA DE OBJETO.
As decisões do Poder Judiciário prevalecem sobre o entendimento da esfera
administrativa, assim, não se discute na esfera administrativa a mesma matéria discutida
em processo judicial.
DCOMP. CRÉDITO DEFERIDO EM AÇÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM
JULGADO.
Em casos de créditos discutidos judicialmente, a declaração de compensação somente
pode ser apresentada e admitida após o trânsito em julgado da sentença/decisão/acórdão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no Acórdão recorrido, o que passo a fazer nos
seguintes termos:
O processo administrativo, posteriormente ao seu protocolo, foi materializado na forma
eletrônica, razão pela qual todas as referências a folhas dos autos irão pautar-se na
numeração estabelecida no processo eletrônico.
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela empresa em epígrafe,
ante Despacho Decisório de fls. 102/105, da autoridade da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Itajaí, que não homologou a compensação declarada pela contribuinte na
DCOMP no 31319.38643.120204.1.3.542163 de fls. 63/90.
Consta nos autos que o crédito tributário que se pretendeu compensar refere-se a
créditos advindos de decisão judicial, nos autos da Ação Ordinária no
2001.72.08.0003174, ajuizada perante 2a Vara da Justiça Federal de Itajaí/SC.
A DRF de origem não homologou as compensações pleiteadas sob o fundamento de que
a compensação feita carece de amparo legal, em vista da expressa vedação legal à
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo
sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial (Art. 170A,
do CTN, introduzido pela LC n.° 104/2001).
Regularmente cientificada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 119/124, acompanhada dos documentos de fls. 125/153, alegando, em resumo, o
seguinte:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.632 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002071/2007-51

1. Não é necessário aguardar o transito em julgado do mandado de segurança, visto que
o crédito usado para a compensação é autorizado também por lei, ou seja,
administrativamente poderá a empresa se beneficiar dos créditos que tem direito para a
compensação de outros débitos administrados pela secretaria da Receita Federal. Assim,
não há o que ser discutido, sendo plenamente correta a compensação, já que é um
direito liquido e certo da empresa manifestante;
2. O processo judicial n° 2001.72.08.0003174 informado na declaração de compensação
está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal. O julgamento proferido na
instancia anterior foi favorável ao direito de creditamento do imposto, bem como, não
houve no Acórdão nenhuma restrição a fim de ser evitado a compensação antes do
transito em julgado. É sabido que se não há determinação ao contrario, o contribuinte
pode determinar quando quer efetuar a compensação, quando quer utilizar do direito
adquirido através de decisão judicial;
3. Outro fato importantíssimo a ser considerado é o fato de que em outro acórdão com
matéria idêntica a discutida no Mandado de Segurança n° 2001.72.08.0003174
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4o região, ficou estabelecido que a
compensação havendo dispositivo legal que determina em sentido contrario;
4. Portanto, concluir-se que mesmo antes do transito em julgado da ação, a empresa já
poderia ter aplicado o crédito na compensação de débitos administrados pela SRF. A
compensação foi efetuada de acordo com a legislação e de acordo com as determinações
judiciais. Havia a época das compensações crédito suficiente, não sendo o mais correto
por parte da Delegacia da Receita Federal do Brasil, não homologar as mesmas.
Cientificada dessa decisão em 19/12/2013, conforme Aviso de Recebimento de fl.
181, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário na data de 15/01/2014, conforme protocolo de
fls. 182, pugnando pelo provimento do recurso e homologação integral da compensação
efetuada, com a consequente extinção do crédito tributário exigido.
Em síntese, em razões de recurso foram apresentadas com os mesmos
fundamentos da manifestação de inconformidade, já relatada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Pedido de Compensação no 31319.38643.120204.1.3.54-2163
formulado (e-fl. 63-90) e transmitido em 12/12/2004, visando o aproveitamento de créditos que
alega possuir relativos ao IPI, por força de decisão judicial proferida nos autos da ação ordinária
no 2001.72.08.000317-4, em trâmite perante a 2a Vara Federal de Itajaí/SC.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.632 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002071/2007-51

No Despacho Decisório exarado em 03/08/2007 (e-fls. 102-106), a Delegacia da
Receita Federal em Itajaí/SC decidiu por não homologar as compensações pleiteadas por
ausência de amparo legal, em vista da expressa vedação legal à compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito
em julgado da respectiva decisão judicial (Art. 170-A, do CTN, introduzido pela LC n.°
104/2001).
A DRJ ratificou o despacho decisório e julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender que nas compensações pleiteadas após a entrada em vigor da Lei
Complementar no 104/2001, vigente desde 11/01/2001, é necessário o trânsito em julgado
judicial dos créditos pleiteados junto ao Poder Judiciário, excetuando-se apenas a hipótese em
que a decisão judicial de forma expressa e inequívoca determinar que a compensação se faça
antes do trânsito em julgado ou que a ela não se aplique o artigo 170-A, do o CTN.
A Recorrente pugna em seu recurso pela homologação da compensação por
entender que “não é necessário aguardar o trânsito em julgado da ação judicial, visto que o
crédito usado para a compensação é também autorizado por lei, ou seja, administrativamente
poderá a empresa se beneficiar dos créditos que tem direito para a compensação de outros
débitos administrados pela secretaria da receita federal” (fl. 183).
Continua a Recorrente, embasando a sua afirmação, que a Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, em seu art. 11, possibilita o uso dos créditos, ora em análise, independente do
trânsito em julgado de decisão judicial, verbis:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
Nada obstante, a Recorrente reconhece a ausência de trânsito em julgado de
decisão final na ação judicial em que se discute a legitimidade dos créditos de IPI pleiteados,
mas argumenta que existe provimento favorável em grau de apelação, em que o TRF da 4a
Região, reconheceu seu direito de creditar-se do quantum do imposto incidente nas operações
anteriores, sendo irrelevante a existência de isenções, imunidades, não-tributação, ou operações
beneficiadas com alíquota zero. Aduz que tal decisão não restringiu o uso do crédito ao trânsito
em julgado da decisão; e ainda indica outras decisões judiciais prolatadas em outras demandas
em que teria sido reconhecida a possibilidade de compensação, antes do trânsito em julgado,
mesmo diante da existência do art. 170-A, do CTN.
Por fim, alega que o art. 170-A, incluído ao CTN, pela LC no 104, de 10 de
janeiro de 2001, somente pode atingir ações ajuizadas após a sua vigência e, mesmo assim,
quando os indébitos invocados sejam posteriores à LC no 104/01.
Sem razão a Recorrente.
Verifica-se na PER/DCOMP transmitida que a contribuinte informa a data de
12/02/2004 (fls. 63/90) como sendo à do trânsito em julgado da decisão judicial, o que, de fato,
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.632 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002071/2007-51

não ocorreu. Consultando-se o sítio do TRF/4a Região e do Supremo Tribunal Federal (RE no
370950), verificou-se o trânsito em julgado da decisão final prolatado nos autos do processo no
2001.72.08.000317-4 apenas se deu em 24/11/2011.
A data de 12/02/2004, aposta pelo Contribuinte na DCOMP, foi, na verdade, a
data em que o TRF da 4a Região proferiu decisão julgando parcialmente procedente o pedido do
contribuinte para (a) reconhecer o direito da contribuinte de creditar-se do quantum do imposto
incidente nas operações anteriores, sendo irrelevante a existência de isenções, imunidades, não-
tributação, ou operações beneficiadas com alíquota zero; (b) declarar o direito da parte autora
não incluir na base de cálculo do IPI o valor do frete e as demais despesas acessórias, cobradas
ou debitadas pelo contribuinte ao comprador destinatário, e (c) reconhecer que o indébito
tributário deve ser corrigido em acordo com os seguintes critérios: BTNF a partir de 10.07.1989;
INPC, entre 01.02.1991 e 30.12.1991; UFlR, desde 01.01.1992 até 30.12.1995, e Taxa SELIC a
partir de 01.01.1996 (fls. 13 a 28).
Contudo, essa decisão foi desafiada por Recurso Extraordinário apresentado pela
Fazenda Nacional e que restou parcialmente provido pelo Supremo Tribunal Federal (RE no
370950/SC) em decisão transitada em julgado em 24/11/2011.
Importante destacar que até a edição da LC no 104/01 não existia norma expressa
no CTN que impedisse a efetivação de compensações com lastro em decisões judiciais sem o
trânsito em julgado, contudo, a sua edição, em 10 de janeiro de 2001, incluiu o art. 170-A, ao
CTN, verbis:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. (grifou-se)
A partir de então, é indubitável que não é possível o pedido de compensação com
base em crédito decorrente de decisão judicial sem o respectivo trânsito e julgado. Contudo,
debateu-se na doutrina e na jurisprudência o momento a partir do qual tal dispositivo deveria ser
aplicado. A questão restou resolvida no âmbito do Recurso Especial no 1.164.452/MG, de
relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25/08/2010, ao qual se atribuiu efeitos
de recurso repetitivo, decisão que, por força do disposto no art. 62-A do RICARF, deve ser
adotada para o presente caso, e cuja ementa passo a transcrever:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas
entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada
a sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial",
conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a ações
judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido
pela LC 104/2001. Precedentes. 3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime
do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(grifou-se)
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.632 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002071/2007-51

A ação ordinária no 2001.72.08.000317-4 aclamada pelo Contribuinte para fazer
jus à compensação foi proposta em 19/02/2001 (fl. 7 e 8), portanto após a edição da LC no
104/01, motivo pelo qual não resta razão ao Contribuinte, já que a ação foi proposta quando
aludida proibição já encontrava-se em vigor em nosso ordenamento jurídico.
Além disso, a decisão do TRF da 4a região não fez constar expressamente que a
compensação poderia ser realizada independente do transito em julgado. Assim correta a decisão
da DRJ.
Em que pesem tais constatações, importante consignar que o pleito judicial do
contribuinte visava ao aproveitamento de créditos de IPI derivados da aquisição de insumos
adquiridos com isenção, não tributados ou alíquota zero, caso em que o STJ já decidiu pela
impossibilidade do crédito, em sede de Recurso Repetitivo, no Resp no 1134903/SP, de relatoria
do ministro FUX, em 09/06/2010, cuja decisão, também por respeito ao art. 62-A do RICARF,
deve ser adotada para o presente caso, e cuja ementa passo a reproduzir:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. DIREITO AO
CREDITAMENTO DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS OU MATÉRIAS-PRIMAS SUJEITOS À
ALÍQUOTA ZERO OU NÃO TRIBUTADOS. IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A aquisição de matéria-prima e/ou insumo não tributados ou sujeitos à
alíquota zero, utilizados na industrialização de produto tributado pelo IPI, não
enseja direito ao creditamento do tributo pago na saída do estabelecimento
industrial, exegese que se coaduna com o princípio constitucional da não-
cumulatividade (Precedentes oriundos do Pleno do Supremo Tribunal Federal: (RE
370.682, Rel. Ministro Ilmar Galvão, julgado em 25.06.2007, DJe-165 DIVULG
18.12.2007 PUBLIC 19.12.2007 DJ 19.12.2007; e RE 353.657, Rel. Ministro
Marco Aurélio, julgado em 25.06.2007, DJe-041 DIVULG 06.03.2008 PUBLIC
07.03.2008).
2. É que a compensação, à luz do princípio constitucional da não-cumulatividade
(erigido pelo artigo 153, § 3o, inciso II, da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988), dar-se-á somente com o que foi anteriormente cobrado, sendo certo que
nada há a compensar se nada foi cobrado na operação anterior.
3. Deveras, a análise da violação do artigo 49, do CTN, revela-se insindicável ao
Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista sua umbilical conexão com o disposto no
artigo 153, § 3o, inciso II, da Constituição (princípio da não-cumulatividade), matéria
de índole eminentemente constitucional, cuja apreciação incumbe,
exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal.
4. Entrementes, no que concerne às operações de aquisição de matéria-prima ou
insumo não tributado ou sujeito à alíquota zero, é mister a submissão do STJ à exegese
consolidada pela Excelsa Corte, como técnica de uniformização jurisprudencial,
instrumento oriundo do Sistema da Common Law e que tem como desígnio a
consagração da Isonomia Fiscal.
5. Outrossim, o artigo 481, do Codex Processual, no seu parágrafo único, por influxo
do princípio da economia processual, determina que "os órgãos fracionários dos
tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de
inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário, do
Supremo Tribunal Federal sobre a questão".
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.632 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002071/2007-51

6. Ao revés, não se revela cognoscível a insurgência especial atinente às operações
de aquisição de matéria-prima ou insumo isento, uma vez pendente, no Supremo
Tribunal Federal, a discussão acerca da aplicabilidade, à espécie, da orientação
firmada nos Recursos Extraordinários 353.657 e 370.682 (que versaram sobre
operações não tributadas e/ou sujeitas à alíquota zero) ou da manutenção da tese
firmada no Recurso Extraordinário 212.484 (Tribunal Pleno, julgado em 05.03.1998,
DJ 27.11.1998), problemática que poderá vir a ser solucionada quando do julgamento
do Recurso Extraordinário 590.809, submetido ao rito do artigo 543-B, do CPC
(repercussão geral).
7. In casu, o acórdão regional consignou que: "Autoriza-se a apropriação dos
créditos decorrentes de insumos, matéria-prima e material de embalagem
adquiridos sob o regime de isenção, tão somente quando o forem junto à
Zona Franca de Manaus, certo que inviável o aproveitamento dos créditos para a
hipótese de insumos que não foram tributados ou suportaram a incidência à
alíquota zero, na medida em que a providência substancia, em verdade, agravo
ao quanto estabelecido no art. 153, § 3°, inciso II da Lei Fundamental, já que
havida opção pelo método de subtração variante imposto sobre imposto, o qual não se
compadece com tais creditamentos inerentes que são à variável base sobre base, que
não foi o prestigiado pelo nosso ordenamento constitucional."
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão
submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(grifou-se)
Sobre esse tema este E. Conselho já possui entendimento consolidado que
resultou na súmula CARF no 18, de observância obrigatória por esta Conselheira, na forma do
art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF). Veja o conteúdo do referido
verbete:
Súmula CARF n° 18: A aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem tributados à alíquota zero não gera crédito de IPI.
Posto isso, improcede o argumento da Recorrente de que a Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, em seu art. 11, possibilitaria o uso dos créditos, sem o prévio trânsito em
julgado, isso porque tal dispositivo semente alcança fatos geradores após a sua vigência e se
aplica apenas quando o produto final tem saída não tributada, situação essa completamente
diferente da dos autos.
Desta forma, correta a decisão da DRJ que manteve o despacho decisório no
sentido de que a compensação não poderia ser homologada já que lastrada em crédito derivado
de decisão judicial não transitada em julgado, na forma do art. 170-A, do CTN.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.632 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002071/2007-51

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital